Tribunal: STF
Processo: MI 7490
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO MANDADO DE INJUNÇÃO. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. VIOLAÇÃO A DIREITOS INDÍGENAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO LEGISLATIVA RELATIVA À EDIÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL QUE SUPRA A EFICÁCIA LIMITADA DOS ARTS. 176, §1º, E 231, §§ 3º E 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO RECONHECIDA QUE SE ALONGA POR 37 ANOS, DESDE 1988. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANOS IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO VERIFICADO. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA PARA ESTABELECER DIRETRIZES PARA PAGAMENTO AOS INDÍGENAS DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. CONCESSÃO DE EFICÁCIA ERGA OMNES À VISTA DE POSSÍVEIS CASOS SIMILARES QUE EXIGEM TRATAMENTO ISONÔMICO, EM FACE DE EQUIVALÊNCIA CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de mandado de injunção impetrado em face do Congresso Nacional e da Presidência da República em virtude de omissão legislativa relativa à edição de norma infraconstitucional que supra a eficácia limitada dos arts. 176, §1º, e 231, §§ 3º e 6º, da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os povos indígenas afetados pela operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte têm direito à participação nos resultados do empreendimento hidrelétrico; e ii) saber se a ausência de normas que regulamentem o art. 176, § 1º, e o art. 231, §§ 3º e 6º, CF, inviabiliza o exercício do direito alegado.



    III. Razões de decidir



    3. O mandado de injunção tem lugar em face da falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, nos termos do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. A cidadania indígena é vulnerada quando atividades econômicas impactam os seus territórios sem suas participações, inclusive nos resultados. A ausência de adequada regulação faz com que empresas, setores políticos e até organizações criminosas sejam beneficiados com tais atividades, sobrando aos indígenas a condição de vítimas da violência, da negação de direitos e da pobreza extrema.



    4. Omissão legislativa verificada, em virtude de quase 37 anos de inércia quanto à edição de leis reclamadas pelos arts. 176, § 1º, e 231, CF. Demonstração da atual impossibilidade de os povos indígenas perceberem quaisquer resultados do empreendimento hidrelétrico de Belo Monte e outros similares.



    5. O direito dos povos indígenas sobre seus territórios tradicionais, o dever de proteção a esse direito e o estabelecimento de mecanismos de reparação por danos decorrentes da exploração de recursos presentes nas terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas resultam de um conjunto de normas nacionais e internacionais que devem ser interpretadas com vistas a garantir a dignidade e o melhor nível de preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Incidência da Convenção 169 da OIT e do artigo 32 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.



    6. Solução para o caso concreto (Belo Monte): enquanto pendente a lacuna legislativa, assegura-se aos indígenas, como participação nos resultados do empreendimento hidrelétrico de Belo Monte, o recebimento de 100% do valor atualmente repassado à União, na forma do art. 17, § 1º, I da Lei nº 9.648/20, a título de Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH). Possibilidade de formalização de acordos entre povos indígenas, União, Estados, Municípios, empresa responsável e Ministério Público Federal para pagamento em montante superior ao percentual fixado nestes autos.



    7. Concessão de eficácia erga omnes (art. 9º da Lei nº 13.300/2016). Outros empreendimentos existentes ou que venham a existir, voltados para o aproveitamento dos potenciais energéticos de recursos hídricos em terras indígenas, geram impactos onde quer que se instalem. Não se trata de situação restrita ao empreendimento, ao rio em questão e aos povos indígenas representados pelas impetrantes. Assim, enquanto pendente a regulamentação tratada nestes autos, as condições específicas para aproveitamento dos potenciais energéticos de recursos hídricos em terras indígenas e a forma de pagamento da participação dos indígenas nos resultados de tal atividade deve seguir a mesma lógica aplicável ao caso Belo Monte.



    8. Esta decisão não alcança o cumprimento da Constituição Federal quanto à possível lavra legal de minerais com a participação dos povos indígenas na deliberação e nos resultados. Contudo, sublinho que a ausência de regulamentação dos artigos 176, § 1º, e 231 da Carta Magna favorece o garimpo ilegal, o “narcogarimpo” e a crescente atuação de organizações criminosas, sobretudo na Amazônia. Tais organizações criminosas, vinculadas ou não a poderes locais, operam o financiamento, a logística e a lavagem de dinheiro no garimpo ilegal, pressionando os territórios indígenas permanentemente. Com as práticas atualmente verificadas, os povos indígenas ficam com pesados ônus, sem benefícios, mesmo que alguns se associem ao garimpo ilegal. Tema que também aguarda deliberação legislativa há quase 37 anos, desde a promulgação da Constituição, em 1988.



    9. Os recursos devem ser empregados em favor dos povos indígenas, coletivamente considerados, com transparência nos processos decisórios e nas prestações de contas.



    10. O suprimento da lacuna por esta Corte não implica, por si só, a autorização para exploração de potenciais energéticos em terras indígenas. A autorização é sempre da União, por meio do poder competente, precedida de autorização do Congresso Nacional, com participação dos povos indígenas, nos termos da Convenção 169 da OIT. Contudo, é fixado o regime de partilha dos resultados com os povos indígenas nos casos já existentes ou que venham a existir.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Medida cautelar parcialmente deferida para estabelecer pagamento aos indígenas de participação nos resultados da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, com concessão de eficácia erga omnes no que tange às condições específicas exigidas pelo art. 176, § 1º, CF, à participação nos resultados quando da exploração do potencial energético de recursos hídricos.



    12. Fixado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para efetivo suprimento da mora legislativa, com a vigência do regime jurídico ora fixado até que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria.



    13. Medida cautelar referendada.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 176, § 1º, e 231.



    Jurisprudência relevante citada: RE 1379751 ED-terceiros-AgR, RE 1017365,ADPF 1013, ADO 27, ADO 44 e ADI 3682.